Tribunal: CARF
Processo: 16682.902961/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902961/2017-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.016 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIAS
Recorrente
CNO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão de
no 12.93.345 proferido pela 9a Turma da DRJ/RJ1, em sessão de 31 de outubro de 2017, o qual
ratificou o Despacho Decisório, no sentido da inexistência de direito creditório, apesar de
adicionar créditos de imposto pago no exterior então não considerados pelo Despacho
Decisório, acostado às fls.1.158 a 1.162 emitido pela Unidade de Origem da RFB, no caso a
DEMAC RJ,.
O referido Despacho cuidou de analisar um PER/DCOMP no qual a Interessada
pleiteava compensação de débitos com crédito a título de saldo negativo de IRPJ, referente ao
ano calendário de 2011, no valor de R$ 24.549.881,77. Na análise da composição das parcelas
do crédito informado no PER/DCOMP, restaram confirmadas as retenções na fonte, os
pagamentos de estimativas e parte do imposto de renda pago no exterior, conforme quadro
abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902961/2017-15
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

A análise do direito creditório relativo ao imposto pago no exterior encontra-se
no Relatório de Intervenção (DIORT/DEMAC/RJ), Processo de Guarda 16682.720130/2012-
12, às fls.1.125 a 1.156, ora reproduzido nos autos do presente processo.
Neste Relatório tem-se todo o procedimento adotado pela unidade na apuração do
limite de imposto reconhecido como pago no exterior, para fins de dedução com o imposto
devido no Brasil, por cada coligada/controlada, bem como as razões que levaram a unidade de
origem em não aceitar alguns impostos, notadamente por documentação insuficiente e/ou não
adequada, conforme será comentado oportunamente neste Voto.
A decisão recorrida, por sua vez, em sua análise, acatou a comprovação de certos
recolhimentos de impostos pagos no exterior, por parte de empresas coligadas/controladas da
Recorrente, reconhecendo, por força dos limites legais previstos na compensação de tributos
pagos no exterior com o imposto devido no Brasil, o valor da ordem de R$ 90.162.792,15:

Em face, então, do decidido no Despacho Decisório e na decisão recorrida, o
montante reconhecido de direito creditório revelou-se inferior ao tributo (IRPJ) devido,
conforme quadro a seguir, extraído do voto da DRJ:
M. APURAÇÃO DO SALDO DE TRIBUTO
140. A inexistência de direito creditório a reconhecer foi apurada conforme se
demonstra abaixo:

Fl. 5404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

Deixo aqui de reproduzir as conclusões da DRJ acerca de sua análise dos
documentos relativos aos impostos pagos no exterior, pelas empresas supra citadas, uma vez que
serão objeto de comentário, oportunamente, caso surjam novas alegações e documentos no
Recurso Voluntário.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 27 de dezembro de 2017 da decisão de primeira instância, a
Interessada apresentou seu Recurso Voluntário em 24 de janeiro de 2018, no qual, após uma
breve síntese dos julgados da unidade de origem e da DRJ, a Recorrente alega que há uma
identidade absoluta entre o objeto do presente processo e aquele desenhado no processo de no
16682.721972/2016-15, que trata de lançamento de ofício de IRPJ relativo ao ano calendário de
2011, onde lá houve uma análise fiscal dos comprovantes de impostos pagos no exterior.
Reproduzo aqui parte do Termo de Verificação Fiscal (TVF) do referido processo,
trazido no Recurso:

A parcela supra no valor de R$ 253.183.015,65 é a mesma então considerada na
composição do crédito deste processo:

Que muitas das compensações de imposto pago no exterior teriam sido validadas
no âmbito daquela fiscalização e que, entretanto, algumas teriam sido recusadas no presente
processo, com base nos mesmos documentos de prova. Cita alguns exemplos, discorda da
posição da DRJ quando afirma que o art.146 do CTN não seria aplicável ao despacho decisório,
e postula o reconhecimento de sua nulidade.
Requer a reforma do acórdão recorrido no sentido de que sejam os valores de
imposto pagos no exterior e confirmados no âmbito daquele processo sejam também
confirmados no presente processo. Aduz que, nessa hipótese, apenas as glosas relativas aos
impostos pertinentes às empresas CNO – Sucursal Peru, sobre dividendos distribuídos e da CNO
- Sucursal Argentina, por ausência de comprovação.
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

Em seguida, discorre sobre as empresas que tiveram impostos pagos no exterior,
no sentido de demonstrar que os impostos pertinentes possuem a devida documentação para fins
de compensação. Serão detalhadas e comentadas no presente voto.
DA PETIÇÃO
Posteriormente, a Recorrente apresentou petição, da qual, em sua essência tratou
de :
Para sua surpresa, no dia 4.12.2018, a ora requerente foi intimada a respeito do processo
n. 11080.732383/2018-90, o qual decorre de lançamento efetuado por meio da
Notificação de Lançamento n. NLMIC - 2075/2018, de 14.9.2018, por meio do qual a
fiscalização, com fundamento legal no art. 74, parágrafo 17, da Lei n. 9430, pretende
exigir multa isolada no montante de 50% (cinquenta por cento) sobre o débito objeto de
declaração de compensação apresentada pela requerente e não homologado
integralmente pela autoridade fiscal no âmbito do presente processo.
Ou seja, em razão da não homologação das compensações aqui declaradas, além da
cobrança da multa de mora de 20%, a fiscalização também pretende exigir a multa
isolada, no montante de 50%, com fulcro no parágrafo 17 do art. 74 da Lei n. 9430.
[...]
De fato, nas hipóteses de lançamento de ofício, a multa exigida pela fiscalização da
Receita Federal restringe-se àquela de 75% sobre o valor do tributo que deixar de ser
recolhido, nos termos do art. 44 da Lei n. 9430. Jamais se cogita a exigência da multa de
mora conjuntamente com a multa de ofício, justamente porque é consabido que a multa
de ofício, pela falta de recolhimento, já abrange a infração pelo recolhimento em atraso.
Para evitar bis in idem o Fisco exige apenas a multa de ofício e não cobra a multa de
mora.
Não pode ser diferente na hipótese de compensação. A multa lançada de ofício já
contempla a punição aplicável ao pagamento do débito em atraso, sendo descabida a
exigência de ambas as penalidades.
2. Pedido.
Diante de todo o exposto, não restam dúvidas quanto à inexigibilidade da multa de mora
exigida nos presentes autos, fazendo-se de rigor o acolhimento dos argumentos aqui
articulados, em caráter complementar à manifestação de inconformidade apresentada
inicialmente. Requer-se, dessa forma, o cancelamento da multa de mora aplicada.
RESOLUÇÃO CARF
Por meio da Resolução CARF de no 1401-000.629, em sessão de 19 de março de
2019, esta Turma, com outra composição, converteu o julgamento do presente processo em
diligências. Após reproduzir a análise documental feita pela DRJ, a Relatora destacou:
- Da empresa Angola ODEBRECHT ANGOLA PROJETOS E SERVIÇOS
LTDA. (ANGOLA 50%) E CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT – ANGOLA
(ANGOLA 100%).
Considerando as alegações e eventuais documentos apresentados na fase recursal,
assim se posicionou a Relatora original da Resolução:
Fl. 5406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

Em relação aos documentos considerados como de difícil leitura, sustenta a Recorrente
que seria possível lhes empregar a veracidade necessária quando comparados ou lidos
em conjunto com aqueles que foram aceitos, vez que os carimbos e campos preenchidos
possuem a mesma formatação, e que a conclusão almejada pela contribuinte poderia ser
alcançada por simples dedução.
Além disso, sustenta que tal documentação teria sido aceita pela fiscalização no
processo 16682.721972/201615, tendo em vista que lá nesse processo, tais operações
não foram autuadas, e requer que caso pairem dúvidas, seja realizada uma diligência na
empresa para a leitura dos documentos originais, vez que defende que a perda de
qualidade dos documentos tenha se dado por ocasião da sua digitalização.
Assevera também que não houve nenhum valor que não tenha sido objeto de
impugnação e quanto ao questionamento de que parte dos comprovantes seriam
referentes ao ano calendário de 2012, portanto, posteriores ao ano calendário objeto do
pedido de restituição, ressaltou que apesar do pagamento ter sido realizado em período
posterior, constou nos comprovantes que o tributo pago se referia a 2011 e que, por isso,
seria já passível de compensação.
Veja-se que o aproveitamento de imposto pago em exercício posterior, mas referente a
lucro do ano calendário antecedente é assegurado pelo art. 14, parágrafo 13, da INRFB
213/2002, não restando dúvidas que o imposto de renda incidente em 2011, mas
efetivamente pago em 2012, possa ser objeto de compensação.
Contudo, tendo em vista a dificuldade de análise dos documentos relativos aos
pagamento, que não ficaram totalmente legíveis após o processo de digitalização,
entendo por bem, oportunizar à Recorrente a apresentação dos originais, que ela
apontou estarem sob a guarda da empresa.
Razão pela qual, em relação e esse item, entendo necessária a conversão do julgamento
em diligência afim de que a autoridade fiscal, possa fazer o confronto das informações
constantes nos comprovantes de pagamento por ela apresentados as fls., mas
desconsiderados pela ilegibilidade, acerca da natureza do tributo recolhido, sua
competência e valor.
- ARGENTINA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT – ARGENTINA
(ARGENTINA 100%)
Analisada a manifestação de inconformidade, a decisão de piso confirmou um saldo
adicional de imposto de renda pago no exterior pela CNO Argentina no valor de R$
45.371.375,35, entendendo ser dispensável a consularização dos documentos em razão
do Acordo Internacional celebrado entre Brasil e Argentina para simplificar a
legalização de documentos públicos, bem como ser possível a dedução de imposto pago
no exterior por meio de compensações e retenções, contudo, as glosas das retenções
foram mantidas pela falta de apresentação de tradução juramentada comprovando a
possibilidade de compensação das retenções com o lucro incidente na Argentina e a
falta de comprovação dos créditos para compensação.
[...]
Em relação a este item, anoto que conforme decidido no processo
16682.721972/201615, onde se discute justamente a existência do direito a
compensação destes valores, analisando a documentação colacionada aos autos pela
Recorrente, temos que ela apresenta documentos referentes às retenções sofridas por um
Consórcio firmado entre CNO Sucursal Argentina, Odebrecht e Techint Companhia
Técnica Internacional, conforme atesta o Contrato Unión Transitória de Empresas UTE
(fls. 10705/10718 com tradução às fls.11139/11150), sendo que as duas primeiras
empresas possuiam participação de 45% e 15%,respectvamente, no consórcio. Como se
nota do contrato, o nome do referido consórcio é Construtora Norberto Odebrecht S.A.
Fl. 5407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

Odebrecht Argentina S/S Techint Compania Técnica Internacional SAC e IUnion
Transitória de Empresas.
A Recorrente traz também as demonstrações financeiras das empresas comprovando
que os resultados do consorcio integram o lucro das empresas tributado pela fiscalização
no Brasil (fls. 3125/3150); Odebrecht Argentina e fls. 3170/3190 CNO Sucursal
Argentina) e a memória de calculo para apurar o crédito atribuível às empresas CNO
Sucursal Argentina e Odebrecht Argentina (fls. 10719/10967).
Especialmente quanto à CNO Sucursal Argentina, a Recorrente aponta os comprovantes
de retenções sofridas por um consórcio firmado por essa empresa com outras três
companhias (IECSA, GHELLA e CMSA), no qual a CNO Sucursal Argentina possui
participação de 30%, conforme atesta o contrato de fls. 10969/10983 com tradução às
fls.11151/11168. As retenções sofridas estão demonstradas pelos documentos de
fls.10984/10991, assim como o cômputo dos lucros do consórcio no resultado da CNO
Sucursal Argentina, podem ser verificados a partir das demonstrações financeiras dessa
empresa (fls.3170/3190).
Há memória de cálculo da participação da parcela atribuível à CNO Sucursal Argentina
(fls. 10985) e comprovantes das retenções sofridas pela CNOSucursal Argentina,
relativamente aos Bancos Galicia, HSBC e Santander (fls. 10992/11104), os quais
também estão acompanhados de planilhas detalhadas com os valores e as datas das
retenções sofridas em cada banco.
Diante dos documentos apresentados, ainda que em momento posterior à impugnação,
possível superar o argumento utilizado pela DRJ para manutenção do lançamento no
sentido de que em relação ao pedido de apresentação dos comprovantes de pagamento
restariam intempestivos.
Assim, em atendimento ao princípio da verdade material e tendo a Recorrente
apresentado documentos indicativos da existência de do direito pretendido relativo à
compensação do crédito advindo do imposto sobre o lucro pago na Argentina, como
maneira de evitar o seu perecimento, não vejo impedimento para que tais documentos
sejam analisados nesta fase processual, inclusive por ocasião da realização da diligência
determinada nesta resolução.
- Colombia - DO CONCESSIONÁRIO ROTA DEL SOL S.A.S COLÔMBIA
25,01%
No que se refere à Rota Del Sol, a recusa pela fiscalização dos comprovantes entregues
pela recorrente foi fundamentada na ausência de reconhecimento por parte do órgão
arrecadador do país, como se nota do trecho abaixo:
“105. Segundo a planilha da fl. 1145, o crédito seria composto de três parcelas, contudo
a Interessada apresentou apenas um comprovante (fl. 895), relativo ao terceiro
pagamento, feito em 19/04/2012.
106. Não há reconhecimento pelo órgão arrecadador, tampouco demonstração de que se
trata de imposto sobre lucro, rendimento ou ganho de capital.
107. Sendo assim, deve-se manter a glosa integral do imposto supostamente pago na
Colômbia.”
Em recurso, a recorrente aponta o comprovante de arrecadação no valor de COP
676.043.000, equivalente à R$ 719.309,75, considerando que a recorrente possui
participaçãode 25% no capital da Rota del Sol, o valor do imposto pago no exterior
passível de aproveitamento é de R$ 179.899,37.
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

Demonstra também, através da documentação colacionada aos autos que o imposto
recolhido pela Rota Del Sol refere-se a imposto sobre a renda para a qual aplica-se a
dispensa de reconhecimento do comprovante pelo órgão arrecadador, com base no art.
16, parágrafo 2o. , inciso II, da lei 9430/96, não restando óbice para o seu
aproveitamento no Brasil.
PERU - J DA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT PERU (PERU
100%) E DAS CONCESSIONÁRIAS IIRSA SUL TRAMO 2 (TRAMO 2) E IIRSA SUL
TRAMO 3 (TRAMO 3)
Com relação à CNO Peru, a fiscalização recusou alguns comprovantes de pagamentos
por ausência de previsão legal para compensação de tributos incidentes sobre
distribuição de dividendos e falta de apresentação de comprovantes de retenção, nos
seguintes termos:
“112. Segundo as planilhas de fls. 11471150, a autoridade a quo deixou de confirmar
parcelas de crédito pelas seguintes razões:
� Falta de previsão legal – Imposto incidente sobre dividendos e sobre o patrimônio;
� Data de referência diversa de 2011; e
� Não localização do comprovante.”
[...]
Em seu recurso, a Recorrente sustenta que a incidência de IRPJ sobre dividendos
provenientes do exterior está prevista no art. 25 da lei 9249 e que os dividendos
constituem hipótese clara de rendimentos provenientes do exterior, em virtude de sua
natureza jurídica de renda proveniente do capital (participação societária) e que o art. 26
seguinte prevê a possibilidade da pessoa jurídica compensar imposto de renda incidente
no exterior sobre os lucros rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real,
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, portando, respaldando a possibilidade do imposto de
renda retido na fonte sobre rendimentos do exterior submetidos à tributação no Brasil.
O art. 26 da lei 9249, não deixa qualquer dúvida de que a pessoa jurídica poderá
compensar o imposto de renda pago no exterior sobre os lucros até o limite do imposto
de renda incidente no Brasil, sobre os referidos lucros e ganhos de capital.
Verificou-se que a CNO Sucursal Peru pagou dividendos à Recorrente, os quais foram
objeto de tributação no Peru, nos termos da Convenção firmada entre os dois paises,
tendo ela oferecido à tributação no país, a integralidade dos lucros auferidos pela CNO
Sucursal Peru, a dedução do crédito por ela pago há de ser aceito no Brasil, nos moldes
do art.22 da Convenção.
Destaca-se que a norma peruana estabelece que o referido imposto incide quando os
dividendos são distribuídos para não residentes naquele pais, que é justamente o caso da
recorrente, sediada no Brasil, anotando que se a distribuição de rendimentos ocorresse
para algum acionista no próprio Peru, não haveria a incidência do imposto em questão,
fato que restou esclarecido nas notas explicativas anexas às demonstrações financeiras
da sucursal peruana apresentados à fiscalização (fls. 4637).
Tal afirmação, a recorrente alega ter sido comprovada pelos documentos que
demonstram a retenção do imposto na fonte sofrida pela recorrente (fls. 6515/6615), na
forma estabelecida pelo art. 26 da lei 9249.
Fl. 5409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

- VENEZUELA
DA CONSTRUTORA
NORBERTO
ODEBRECHT
–
VENEZUELA VENEZUELA 100%.
No que diz respeito à este item, as razões apontadas pela fiscalização para recusar as
compensações efetuadas foram a ausência de recolhimento por parte do órgão
arrecadador no país dos comprovantes das retenções sofridas e que alguns pagamentos
teriam sido formalizados por compensação, o que impediria o aproveitamento do crédito
no Brasil.
[...]
Contudo, restou demonstrado pela Recorrente, que diferentemente do entendimento do
acórdão recorrido o contrato referente ao Consórcio OIV Tocama, traz elementos de
prova no sentido de que a participação da CNO Venezuela no empreendimento, já tendo
sido apresentados a fiscalização nos autos do processo 16682.720130/201615 com
respectiva tradução juramentada.
Conforme anotado no acórdão proferido naquele processo, enquanto que as normas
aplicáveis na Venezuela (Boletin de Aplicacion n. 02 fl. 10683/10694 com tradução às
fls. 11121/11130 (Norma Internacional de contabilidad 29 fls. 10695/10704 com
tradução à fls.10695/10704; tradução Pas fls. 11131/11138, determinam que as
demonstrações financeiras das entidades sediadas naquele país devem ser atualizadas
integralmente pelos efeitos da inflação quando a porcentagem acumulada da inflação de
um exercício econômico superar um dígito.
Assim, conforme exposto nas demonstrações financeiras da CNO Sucursal Venezuela
(fls. 4150/4205/4261), o Indice Nacional de Precios ao Consumidor (INPC), divulgado
pelo Banco Central da Venezuela, nos anos de 2011 e 2012, foi de 27,57% e 20,07%,
respectivamente, ou seja, muito superior ao mínimo requerido pela norma para
aplicação dos ajustes, tornando obrigatória a elaboração das demonstrações financeiras
devidamente ajustadas pelos efeitos da inflação.
De forma que, o resultado válido, era justamente o resultado ajustado, o qual foi
oferecido à tributação pela Recorrente; prova disso, é que as demonstrações financeiras
estãointeiramente ajustadas pela inflação.
Diante dos documentos apresentados, ainda que em momento posterior à impugnação,
possível superar o argumento utilizado pela DRJ para manutenção do lançamento no
sentido de que em relação ao pedido de apresentação dos comprovantes de pagamento
restariam intempestivos.
Assim, em atendimento ao princípio da verdade material e tendo a Recorrente
demonstrado a certeza do direito pretendido, dou provimento ao recurso em relação a
esse item.
Até porque, o fato da prova não ter sido feita em momento oportuno, não impede que
este órgão julgador a aprecie e lhe reconheça a validade.
[...]
Por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme art. 29 do
Decreto 70.235/72 e para a apreciação dos documentos indicativos da existência de
saldo de prejuízo fiscal acumulado em valor aparentemente suficiente à compensação
dos créditos exigidos nos autos, voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos
seguintes termos:
A D. Fiscalização glosou as parcelas correspondentes às antecipações mensais
compensadas com saldos negativos de períodos anteriores e cujas compensações não
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

foram homologadas, bem como os valores do imposto de renda pago no exterior. Estas
glosas foram mantidas pelo v. acórdão recorrido.
Nos termos da legislação que regulamenta a compensação no Brasil de imposto pago no
exterior, artigo 395 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, temos que as exigências para a compensação são:
a) que ela obedeça ao limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços;
b) que os documentos relativos ao imposto pago no exterior sejam reconhecidos pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país, ou,
alternativamente, que a empresa comprove que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado;
c) com relação aos lucros, a empresa deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes;
d) os créditos só serão compensados se os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o
final do segundo ano calendário subseqüente ao de sua apuração.
Conforme trazido em Recurso Voluntário, a Recorrente aponta ter obedecido tais limites
e o acervo probatório anexado aos autos, demonstra indícios de sua existência.
A Recorrente reclama que a prova do pagamento está representada por documentos em
línguas estrangeiras acessíveis (espanhol em sua maioria) cujo conteúdo, se não
transmite certeza, ao menos dá indício relevante do fato a ser provado – e para isto basta
dizer que a D. Fiscalização e a D. DRJ foram capazes, por exemplo, de distinguir
comprovantes de pagamento de imposto de renda de documentos que tratam de pedidos
de compensação.
Além disso, aponta ela que os documentos pertencem a empresas sabidamente
integrantes do grupo econômico multinacional da Recorrente e aduz que adicionou ao
lucro real e à base de cálculo da CSLL no anocalendário em questão, os lucros auferidos
por suas controladas no exterior. Este valor relevante é clara evidência de que haveria
imposto de renda pago no exterior a ser compensado e de que se tratava de empresas
relacionadas ao grupo, não fossem, não haveria que se falar em adição de tais lucros aos
resultado da Recorrente.
Para melhorar e complementar o acervo probatório de seu crédito, a Recorrente traz em
seu Recurso Voluntário demonstração de que aparentemente (i) os comprovantes de
recolhimento do imposto de renda pago no exterior utilizados para compor o saldo
negativo ora discutido estão consularizados e devidamente traduzidos para o português;
(ii) os valores pagos correspondem a imposto de renda efetivamente apurado e devido
por controladas indiretas da Recorrente; (iii) os valores de imposto de renda
compensados no exterior foram efetivamente aceitos pelas respectivas autoridades
locais; (iv) a Recorrente é efetivamente controladora das empresas que efetuaram o
pagamento do imposto de renda no exterior; e (v) os resultados de suas controladas
indiretas que efetuaram pagamento do imposto de renda no exterior foram efetivamente
oferecidos à tributação no Brasil.
Observe-se que, se o lucro no exterior é computado no cálculo do lucro real (e só no
lucro real) e existe um comprovante de recolhimento de imposto no exterior legítimo
apresentado pela empresa, basta verificar o limite de compensação e efetuar o confronto
de débito e crédito.
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

Acredito ser desnecessária a comprovação de que a legislação prevê o imposto no
exterior, pois é evidente que a Empresa não pagaria imposto desnecessário (e o
pagamento é comprovado pelas guias) para, depois, tentar compensá-lo, de forma
limitada, com o imposto pago no Brasil. Seria um planejamento tributário para perder.
Desta forma, considerando que nem todos os documentos foram analisados desde o
início deste procedimento de compensação e que a Recorrente alega ter apresentado os
documentos em resposta a intimação fiscal inicial, considerando ainda que a prova do
direito creditório incumbe à Recorrente, entendo que este processo deve retornar à
Unidade de origem, convertendo-se o julgamento em diligência, para que a Recorrente
seja intimada a:
a) comprovar, de forma objetiva e direta, o vínculo societário e o percentual de
participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo objeto de
pedido de compensação;
b) apresentar, de forma objetiva, o demonstrativo de que o lucro relativo aos valores a
serem compensados foi oferecido à tributação, de forma deixar clara a composição dos
totais constantes das declarações. bem como os correspondentes documentos contábeis;
c) apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos do § 1o
do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
d) apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a comprovação
de que eles são legítimos, oportunizando à recorrente a apresentação dos documentos
originais se necessário a comprovação da autenticidade e legibilidade dos já constantes
nos autos.
e) apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no exterior;
Após a entrega dos documentos, a autoridade deve apresentar relatório acerca do
pedido, informando o resultado da diligência à Recorrente, abrindo-lhe prazo de 30 dias
para o exercício do contraditório, retornando o processo à turma para decisão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.
DAS DILIGÊNCIAS SOLICITAS, INTIMAÇÕES E RESULTADO
Por meio do Termo de Intimação Fiscal EQAUD-IRPJ-CSLL-8RF no
19.782/2021, solicitou-se à Recorrente os quesitos firmados na Resolução CARF, ocasião em
que manifestou-se conforme consta às fls.2.067 a 2.076, em Resposta à Intimação – Petição e
documentação.
Em face ao atendimento prestado pela Recorrente, a unidade de origem elaborou
o Parecer EQAUD-IRPJ-CSLL-8RF no 0.811/2021, do qual se reproduz:
1. Trata-se de atendimento à diligência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) presente à Resolução no 1401Ͳ000.629 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
constante às fls. 2025 a 2050.
2. Em breve síntese, solicitou-se a intimação do contribuinte para que atendesse aos
seguintes pontos:
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

a) comprovar, de forma objetiva e direta, o vínculo societário e o percentual de
participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo objeto de
pedido de compensação;
b) apresentar, de forma objetiva, o demonstrativo de que o lucro relativo aos valores a
serem compensados foi oferecido à tributação, de forma deixar clara a composição dos
totais constantes das declarações, bem como os correspondentes documentos contábeis;
c) apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos do § 1o
do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
d) apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a comprovação de que
eles são legítimos, oportunizando à recorrente a apresentação dos documentos originais
se necessário a comprovação da autenticidade e legibilidade dos já constantes nos autos.
e) apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no exterior;
3. Solicitou-se, outrossim, que se proceda à reanálise de documentos que não foram
apresentados ou que não puderam ser verificados por estarem ilegíveis, nas fases
preparatória e de 1a instância.
4. Em resposta, o contribuinte apresentou a documentação às fls. 2.067 a 5.003.
5. Nesse sentido, foi realizada a análise individual dos documentos apresentados para os
quais a controvérsia não foi superada e o resultado é apresentado a seguir:
ODEBRECHT ANGOLA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. (ANGOLA 50%) E
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT – ANGOLA (ANGOLA 100%)

Fl. 5413
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

.

Fl. 5414
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

Retenções

6. Dê-se ciência do presente relatório ao contribuinte.
7. Retorne-se ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para decisão.
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

Em manifestação ao referido Parecer EQAUD-IRPJ-CSLL-8RF no 0.811/2021, a
Recorrente prestou seus esclarecimentos, a seguir transcritos, em resumo:
[...]
Veja que, mesmo com toda a documentação de suporte já tendo sido juntada aos autos e
boa parte sido validada pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, da 1a Seção do CARF,
conforme exposto, os termos da diligência foram genéricos, abrindo margem para
entender que a DRF deveria reanalisar novamente toda a composição do crédito.
Contudo, cabe frisar que, à exceção dos comprovantes de pagamento do imposto devido
no exterior considerados ilegíveis pelas autoridades julgadoras, todas as demais
informações e documentos solicitados nos itens acima já foram apresentados ao longo
do referido processo.
Ou seja, diante do exposto, é certo que os termos da diligência deveriam se limitar
somente à apreciação dos comprovantes de arrecadação relacionados à CNO – Angola,
à Odebrecht Angola Projetos e Serviços Ltda e à CNO Venezuela que foram
considerados ilegíveis.
De todo modo, em coerência com a postura colaborativa adotada ao longo de todo o
processo, em 26.8.2021, a requerente apresentou manifestação à diligência, na qual
discorreu, individualmente, sobre cada item objeto da diligência ora em voga, ainda que
pautado em provas e documentos já constantes nos autos.
Dentre a documentação e prova novamente acostada, a requerente, em resposta aos itens
(iv) e (v), anexou cópia digitalizada dos comprovantes de pagamento do imposto pago
no exterior em melhor resolução, discriminados por empresa, acompanhado do
demonstrativo de conversão de tais valores para o Real (doc. 04 da manifestação de
diligência – fls. 4515 - 5003).
A despeito disso, no relatório final da diligência, de 2.12.2021 (Parecer EQAUD IRPJ
CSLL 8RF n. 0811/2021), a fiscalização reconheceu que os documentos apresentados
pela requerente e que davam lastro a valores de imposto pago no Angola cujo crédito
não havia sido inicialmente reconhecido pelas autoridades fiscais, eram ilegíveis, ou
apresentavam carimbos ilegíveis, ou não continham referência à empresa beneficiária.
A única exceção foi o comprovante de arrecadação n. 37, no valor de $ 451.746.200,00,
contido na fl. 4655, que foi considerado parcialmente legível pelas d.autoridades
julgadoras.
Ademais, segundo o relatório, em alguns casos, os recibos correspondentes não
conteriam menção ao Imposto Industrial, ou não estariam devidamente consularizados
ou apostilados.
Ocorre que, em sede de manifestação à diligência a requerenteexpressamente pleiteou
que, caso a qualidade dos documentos acostados não fosse considerada suficiente para
que sejam considerados legíveis pela fiscalização, fosse realizada inspeção presencial,
em suas instalações físicas em São Paulo, na rua Lemos Monteiro n. 120, Butantã,
05501-050, para a apresentação da via original de tais documentos.
[...]
Daí por que ser mandamental, em prestígio à verdade material, que a fiscalização
realizasse inspeção presencial para análise da documentação original.
Nesse sentido, cabe destacar que a realização de inspeção presencial para verificação
dos comprovantes originais de imposto pago no exterior foi admitida e endossada pela
própria 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, no contexto da
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

Resolução n. 1401-000-629, de 19.3.2019, que converteu o referido processo em
diligência. Note-se:
“Além disso, sustenta que tal documentação teria sido aceita pela fiscalização no
processo 16682.721972/201615, tendo em vista que lá nesse processo, tais operações
não foram autuadas, e requer que caso pairem dúvidas, seja realizada uma diligência
na empresa para a leitura dos documentos originais, vez que defende que a perda
de qualidade dos documentos tenha se dado por ocasião da sua digitalização.
Contudo, tendo em vista a dificuldade de análise dos documentos relativos aos
pagamento, que não ficaram totalmente legíveis após o processo de digitalização,
entendo por bem, oportunizar à Recorrente a apresentação dos originais, que ela
apontou estarem sob a guarda da empresa.” (destaques da requerente)
Dessa forma, a requerente gentilmente insiste para que tal determinação seja observada
pelas autoridades fiscais, em prestígio ao princípio da verdade material que rege o
processo administrativo, a fim de que seu direito ao crédito não seja lesado, por
decorrência da perda de qualidade ocasionada pelo processo de digitalização dos
documentos.
Nesse sentido, a requerente apenas solicita que tal providência seja realizada mediante
agendamento prévio, de data e hora, a fim de que o funcionário responsável pelo auxílio
na entrega de tais documentos seja autorizado a adentrar às instalações do prédio, tendo
em vista as restrições de acesso que foram implementadas no contexto da pandemia da
COVID-19.
De toda forma, sem prejuízo da realização de inspeção presencial, a qual é
imprescindível para que os documentos sejam examinados em melhor qualidade, cabe
ressaltar que, alguns dos documentos considerados ilegíveis pelo relatório final da
diligência, na verdade, encontram-se em condições suficientes para leitura.
É o caso, por exemplo, do documento de arrecadação constante na fl. 4535, o qual foi
considerado ilegível e sem menção ao Imposto Industrial pelo relatório final de
diligência. Veja-se:
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

Ora, muito embora não se negue que a qualidade do documento esteja prejudicada, é
evidente que tal nível de qualidade não compromete a leitura das principais informações
nele contidas, dentre as quais se encontram, a referência ao “Imposto Industrial”
(destacada em vermelho) e ao montante de 46.493.605 Kz pago pela CNO Angola, nos
estritos termos descritos pelo Requerente em mais de uma oportunidade.
Logo, não é verdade que o documento de fl. 4535 é ilegível e não apresenta menção ao
Imposto Industrial, como faz parecer crer a d. fiscalização.
Por fim, cabe salientar que a d. autoridade fiscal, no relatório final de diligência, rejeitou
o crédito de imposto pago no exterior lastreado nos documentos de arrecadação de fls.
4679 e 4727, sob a alegação de que tais montantes, embora pagos em 2011, referiam-se
a tributos competentes aos anos de 2008 e 2009, configurando, portanto, “situação
incompatível” com o disposto no art. 14, parágrafo 13o da Instrução Normativa RFB n.
213.
De acordo com as informações constantes nos documentos de fls. 4677 e 4720 juntados
aos autos, o pagamento do imposto no exterior efetuado em 2011, tinha como objetivo
regular pagamentos atrasados competentes aos anos de 2008 e 2009.
Nesse sentido, confira-se trecho abaixo reproduzido do documento constante na fl.
4677:
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

Muito embora o relatório não detalhe os motivos pelos quais tal aproveitamento de
imposto pago no exterior seria incompatível com o ordenamento, o que dificulta o pleno
exercício do contraditório por parte da requerente, é importante fazer alguns
esclarecimentos quanto ao momento do aproveitamento do imposto pago no exterior.
Isso porque, à luz dos arts. 14 e 15 da Instrução Normativa SRF n. 213, que
regulamentou o tema, o crédito de imposto de renda estrangeiro somente pode ser
compensado no Brasil no momento em que for efetivamente pago pela entidade.
Tanto é assim, que o parágrafo 8o do referido art. 14, cuidou esclarecer de que, para fins
de compensação, “o tributo será considerado pelo valor efetivamente pago, não sendo
permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer benefício
fiscal”.
“§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.”
Nessa mesma linha, o parágrafo 2o, do art. 14 da IN SRF n. 213/02, estabelece que o
tributo pago no exterior, a ser compensado, deverá ser convertido em reais “tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento”. (destaques da
requerente)
Ora, estando a taxa de câmbio do crédito de imposto de renda pago no exterior
vinculada à data de seu efetivo pagamento, é somente no período de apuração de seu
pagamento que sua dedução pode ser feita no IRPJ apurado pela controlada no Brasil.
Em outras palavras, somente é possível realizar a dedução no período em que a variável
taxa de câmbio passa a ser conhecida.
Quer dizer, há uma impossibilidade lógica, temporal, na compensação, para os anos-
calendário de 2008 e 2009, quando do cálculo do IRPJ e da CSL devidos no Brasil, do
imposto de renda devido em relação aos lucros auferidos naqueles anos, porque esses
somente foram pagos em 2011, ainda que em cenário de regularização.
Portanto, a requerente só poderia ter agido como, de fato, agiu.
Tal procedimento também se justifica, porque a própria legislação permite a
compensação do imposto de renda pago no exterior em anos-calendários subsequentes à
sua apuração, conforme se verifica na leitura do art. 14, parágrafo 15, da IN SRF
n.213/02, in verbis:
“§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado
com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.”
Muito embora tal dispositivo faça menção aos casos em que a controladora não tenha
apurado lucro real positivo, tal raciocínio é perfeitamente aplicável às hipóteses em que
o imposto de renda devido no exterior somente é pago em ano subsequente, porque,
como dito, neste caso, assim como naquele, existe uma impossibilidade lógica de
compensação, a qual somente pode ser superada - preservando-se a finalidade da lei de
evitar a dupla tributação da renda - se restar autorizada a compensação em anos-
calendário seguintes.
Daí por que tal previsão foi repetida, no regime atual, pelo art. 87 da Lei n.12973, de
13.5.2014, que inclusive faz alusão expressa ao “descasamento temporal” entre a
tributação dos lucros do exterior e ao aproveitamento do “tax credit”. Veja-se:
“Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto
sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as
parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da controladora no Brasil,
até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas.
§ 7o. Na hipótese de os lucros da controlada, direta ou indireta, virem a ser tributados
no exterior em momento posterior àquele em que tiverem sido tributados pela
controladora domiciliada no Brasil, a dedução de que trata este artigo deverá ser
efetuada no balanço correspondente ao ano-calendário em que ocorrer a tributação, ou
em ano-calendário posterior, e deverá respeitar os limites previstos nos §§ 4o e 8o deste
artigo.”
Por todas as razões supra expostas, não há dúvidas de que o efetivo “pagamento” é
condição necessária para o surgimento do direito à compensação do “tax credit” pela
pessoa jurídica controladora no Brasil, sendo esse termo entendido como o ato por meio
do qual se extingue a obrigação tributária da investida perante o Estado estrangeiro.
Disso decorre que o crédito do imposto pago no exterior não será compensado,
necessariamente, no mesmo período da adição dos respectivos lucros auferidos no
exterior, como parece ter entendido a d. fiscalização, ao fazer referência à
norma contida no art. 14, parágrafo 13o da Instrução Normativa SRF n. 213, mas tão
somente no momento de seu pagamento.
Esse possível descasamento temporal entre a tributação dos lucros do exterior e o
momento do aproveitamento do imposto pago no exterior não deve causar espécie,
sendo uma decorrência lógica do método de tributação de lucros no exterior que é
adotado pelo Brasil desde a edição da Medida Provisória n. 2158-35, de 24.8.2001,
tendo sido mantido, com adaptações, pelo atual art. 77 da Lei n. 12973.
Como exemplo, basta imaginar o caso do imposto de renda na fonte cobrado no
momento da distribuição de dividendos pela investida no exterior. Nessa hipótese, o
aproveitamento do crédito em relação ao imposto retido na fonte sobre o
lucrodistribuído pode acarretar um descompasso temporal entre a tributação dos
lucrossubjacentes no Brasil, em 31 de dezembro de cada ano-calendário, e a retenção e
o recolhimento do imposto no Estado estrangeiro, que ocorre apenas por ocasião da
efetiva distribuição dos dividendos. Ou seja, o lucro pode vir a ser oferecido à tributação
no Brasil em determinado período-base e o crédito de imposto de renda pago no exterior
somente vir a ser aproveitado em um período de apuração posterior.
Nessas situações, o lucro pode vir a ser oferecido à tributação no Brasil em determinado
período, e o crédito de imposto de renda pago no exterior somente vir a ser aproveitado
em um período de apuração posterior.
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

E, nos casos em que esse descasamento se verifica, muito embora o limite de crédito
seja calculado com base nos resultados de períodos anteriores, isso não quer dizer que o
seu aproveitamento deva ser realizado contra o IRPJ e a CSLL daqueles períodos, mas
sim em relação aos referidos tributos apurados no ano do efetivo pagamento, caso
inexista cenário de prejuízo fiscal.
Logo, o cálculo do limite do crédito deve considerar os resultados do anocalendário em
que os lucros foram apurados, mas o aproveitamento do imposto de renda pago no
exterior deverá ser realizado a partir do ano-calendário do seu pagamento, sem alterar a
apuração dos tributos devidos nos períodos anteriores, nos exatos termos adotados pela
requerente.
Em vista disso, vê-se que o procedimento adotado pela requerente coaduna-se, em
absoluto, com as disposições contidas na legislação, não podendo, portanto, ser
rejeitado pela fiscalização, sob a alegação de “situação incompatível” com o comando
normativo contido no parágrafo 13o, do art. 14 da Instrução Normativa RFB n. 213/02.
O próprio dispositivo em si invocado pelas d. autoridade fiscal em nada depõe contra o
procedimento adotado pela requerente e, consequentemente, com a tese ora ofendida.
Confira-se a redação do referido comando, in verbis:
“§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário
correspondente.”(destaques da requerente)
Como se nota, o artigo 14, parágrafo 13o, da Instrução Normativa SRF no 213/2002,
mesmo sem base legal expressa, tão somente prevê, em caráter excepcional, a
possibilidade – e não obrigatoriedade - de compensação de imposto de renda incidente
no exterior antes de seu efetivo pagamento, desde que o contribuinte coloque à
disposição das autoridades fiscais os respectivos comprovantes de pagamento a partir de
1o de janeiro do ano-calendário subsequente ao da compensação.
A permissão prevista na Instrução Normativa SRF n. 213/2002 tem tão somente o
objetivo de permitir – e não obrigar – que o imposto de renda pago no exterior seja
compensado com o IRPJ e a CSLL incidentes no Brasil sobre os mesmos lucros
apurados com exterior, mesmo antes de seu efetivo pagamento, a fim de se evitar
descasamento temporal entre o lucro do exterior a ser tributado e a compensação do
crédito correspondente ao imposto de renda pago no exterior.
Veja, portanto, que a regra invocada pela d. autoridade fiscal, é medida excepcional,
voltada a permitir – e não impor – que o contribuinte compense o imposto devido no
exterior no mesmo ano em que os lucros correspondentes forem tributados no Brasil,
ainda que sem seu efetivo pagamento.
Nada, assim, no referido dispositivo vai de encontro à conduta adotada pela requerente
que optou por não se valer de tal regra excepcional, e observar o procedimento ordinário
contido na legislação.
Sendo o que cumpria para o momento, a requente permanece à disposição da d.
autoridade fiscal para novos esclarecimentos e eventuais novos detalhamentos/documentos,
ratificando integralmente
as alegações de defesa
apresentadas nestes autos e requerendo que este E. CARF reconheça integralmente o
crédito sub judice, a fim de que seja determinado o cancelamento do despacho
decisório correspondente.

Fl. 5421
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
A admissibilidade do recurso voluntário já foi observada por ocasião de
diligências anteriores demandadas por este Colegiado.
Após a apresentação do voto deste relator e seguido de debates pela Turma,
decidiu-se pela realização de diligências no sentido de que a unidade de origem intimasse a
Recorrente a esclarecer e apresentar documentos, relativamente à certas retenções de imposto.
Eis os termos da diligência, intimar a Contribuinte:
(i) No que se refere ao imposto pago em Angola e cujos comprovantes
apresentados encontram-se ilegíveis, tendo a recorrente comprovado protocolo de pedido de
confirmação de pagamentos perante o referido País, intime a contribuinte para apresentar
resposta oficial acerca dos pagamentos realizados com a devida conciliação com os valores
glosados;
(ii) No que se refere à Sucursal Peru (CNO Peru) intime a contribuinte para
apresentar os documentos que comprovam o imposto pago no exterior conciliando de forma
clara e detalhada o período de apuração e o comprovante da data de efetivo pagamento;
(iii) No que se refere ao Tramo 2 e 3 intimar a Contribuinte para apresentar o
respectivo documento que indica juntar no doc. 13 da Manifestação de Inconformidade anexando
aos autos os documentos relativos ao PAF 16682.721972/2016-15 onde afirma que os mesmos
documentos foram analisados e acatados pela autoridade fiscal;
E, ainda, agora para a unidade de origem:
No que se refere ao imposto pago na Argentina, para que a autoridade fiscal
analise a documentação apresentada pela contribuinte em sede de Recurso Voluntário (doc. 03 -
e-Fls. 1.500 a 1.523) para fins de verificar se são hábeis a comprovar as alegadas retenções no
valor de R$ 513.511,76.
Conclusão
É o voto, por converter o julgamento em diligência, nos termos do voto acima. A
unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e cientificar o
sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, em querendo, manifestar-se no prazo de
30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
É como voto.
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1401-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902961/2017-15

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 5423
DF CARF MF
Original